Tribunal: TJDFT
Processo: 0721523-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA (Plantão Judicial) Número do processo: 0721523-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEUDES PEREIRA SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Larissa Maria Lima Freitas, OAB/DF 59.466 OAB/DF, em favor de WEUDES PEREIRA SANTANA contra decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo (proc. N. 0704222-15.2021.8.07.0017). Narra que o paciente encontra-se custodiado preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. Argumenta que o Auto de Prisão em Flagrante n. 612/2021-29a DF descreve que o paciente não possuía capacidade para ser interrogado naquela ocasião, tendo em vista “seu estado de embriaguez e possível uso de drogas”, a corroborar com a narrativa de que o réu, ora paciente, enfrenta doença não identificada (ID 27020801, p. 2), mas em tratamento, que, em seu entendimento, deve infirmar a segregação cautelar impingida pelo magistrado embrionário. Anota que o paciente estava sob efeito de medicação quando do cometimento do delito, bem assim que não fora praticado com violência ou grave ameaça, razão pela qual entende ser cabível a substituição pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, até ulterior julgamento de mérito daqueles autos de origem. Sem embargo, destaca recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) n. 62/2020, para que os Tribunais reavaliem a necessidade de prisão cautelar, “priorizando-se as pessoas classificadas em situações de risco presas em sistema prisional que abriga além da capacidade funcional, que é o caso dos presídios do Estado de Goiás” (sic) (ID 27020801, p. 6), como também aquelas cujos os delitos foram cometidos sem violência ou grave ameaça. Em sede liminar, pugna pela concessão da ordem de soltura para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, alegando que o cumprimento da ordem prisional coloca “em risco a vida de uma pessoa que precisa de cuidados médicos” (ID 27020801, p. 8). É a síntese do necessário. De pronto, infirmo a possibilidade deste magistrado plantonista perscrutar , no exame perfunctório que lhe compete, sobre a matéria versada nos autos levando em consideração delito diverso daquele consignado nos autos embrionários. Ou seja, considerando que a denúncia recentemente recebida pelo magistrado singular registrara que o paciente incorreu no preceito primário consignado no art. 157, caput, do CP (roubo), não há como depreender deste presente writ, conforme pretende o paciente, que o crime é outro, supostamente cometido sem a violência ou grave ameaça elementar. Sem prejuízo, observo que, a despeito de a impetrante suscitar que o paciente carece de tratamento médico, não logrou demonstrar que o aparato estatal à disposição dos segregados para tratamento interno não possui condições para o acompanhamento em lume, se o caso. Nesse trilhar, fenece razão para que seja aplicado o entendimento emanado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na Resolução n. 62/2020, tanto pela suposta prática de crime com violência ou grave ameaça, quanto pela ausência de elementos aptos a demonstrarem a insuficiência das medidas adotadas pela Subsecretaria do Sistema Penitenciário e pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal em atender demanda de saúde do paciente. Ademais, observo que a incidência da Recomendação n. 62/2020 do CNJ sequer chegou a ser suscitada pelo paciente nos autos embrionários, a arrefecer a possibilidade de debate verticalizado desta Corte sobre o tema, sob pena de supressão de instância. A propósito, colho recentíssimo presente desta Corte: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCREDA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I - Questões não examinadas pela autoridade competente, como a observância da Recomendação no 62 do CNJ, não podem ser decididas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. II - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática de crime de tráfico de grande quantidade de skunk ("super maconha"). III - A necessidade da prisão se configura, ainda, pela reiteração delitiva, diante da existência de outras ações penais transitadas em julgado em desfavor do paciente, inclusive por idêntico crime de tráfico. IV - É firme a jurisprudência no sentido de que não se pode falar na aplicação de medidas cautelares diversas, quando presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP. V - Ordem denegada. (Acórdão 1347170, 07161848620218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 20/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, anoto que documento coligido pela própria impetrante demonstra que o paciente é usuário de cocaína com quadro de surtos psicóticos (ID 27020800, p. 69), e não de doença “não identificada”, o que, contudo, não descaracteriza a legalidade da medida prisional determinada com indícios de autoria e materialidade, mormente nos casos de reiteração delitiva. No ponto, registro que a medida cautelar prisional fora determinada para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), com o salutar argumento consignado pelo magistrado singular no sentido de que o paciente “era preso em regime domiciliar com condenação por homicídio tentado, o que demonstra ter ele a vida voltada para o crime” ( ID 27020800, p. 47). Nesse sentir, entendo que as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, sobretudo porque a prisão domiciliar propugnada não se revela adequada para conter o ímpeto criminoso do paciente. Ademais, ressalto que a pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 157, caput, do CP) e, portanto, também autoriza a aplicação de medida cautelar mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. Ao exposto, indefiro a liminar pleiteada neste Habeas Corpus impetrado em favor de WEUDES PEREIRA SANTANA. Comunique-se ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo (proc. N. 0704222-15.2021.8.07.0017) Oportunamente, distribua-se o presente feito. Brasília/DF, 4 de julho de 2021. ROMEU GONZAGA NEIVA Plantonista